Tribunal: TJBA
Processo: 8016221-21.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8016221-21.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO APELADAS: ANGELA MARIA SANTOS ALVES por si e rep. A. A. B. Advogado(s): LEONARDO VINICIUS SANTOS DE SOUZA, MARIA LUIZA ONY FREIRE, KAMILLA HEDLA CARNEIRO CARVALHO ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MENOR PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL E EPILEPSIA EM TRATAMENTO CONTÍNUO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA. PERCENTUAL DOS SUCUMBENCIAIS QUE NÃO DEVE SER REDUZIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra a sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral, determinou o restabelecimento de plano de saúde coletivo por adesão, cancelado unilateralmente sem prévia notificação, bem como condenou a Operadora e a Administradora, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada Autora. A controvérsia decorre do cancelamento repentino do plano, sem a correta e necessária notificação, sendo a beneficiária menor portadora de paralisia cerebral e epilepsia, em tratamento contínuo. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Definir se o cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo, sem comprovação de notificação prévia, com antecedência mínima de sessenta dias, configura conduta ilícita; estabelecer se a interrupção do plano de menor, em tratamento contínuo, enseja reparação por dano moral; e determinar se a Administradora de benefícios responde, solidariamente, pelos danos causados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90 e da Súmula 608 do STJ, impondo-se a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC. 4. A Lei nº 9.656/1998 e a Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS exigem notificação prévia mínima de sessenta dias para o cancelamento imotivado de plano coletivo após um ano de vigência, exigência também prevista contratualmente, não comprovada pelas Rés. 5. O cancelamento abrupto, sem correta notificação, viola os deveres de boa-fé e lealdade contratual, caracterizando prática abusiva. 6. O Tema Repetitivo nº 1.082 do STJ impõe a manutenção da assistência ao beneficiário internado ou em tratamento médico essencial, desde que adimplentes as mensalidades, reforçando a ilicitude da interrupção do serviço. 7. Os relatórios médicos demonstram que a menor, portadora de paralisia cerebral e epilepsia, depende de terapias contínuas e essenciais à sua saúde e integridade física, de modo que a interrupção do plano agrava sua vulnerabilidade e configura dano moral. 8. A administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento do serviço e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC. 9. O valor da indenização fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada Autora, mostra-se proporcional e razoável, atendendo à gravidade do caso e ao caráter pedagógico da medida, em consonância com a jurisprudência do STJ e desta Corte. 10. Os honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação observam o art. 85 do CPC e não comportam redução. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, a; CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, e 14; CC, art. 436; CPC, art. 85; Lei nº 9.656/1998; Resolução Normativa ANS nº 195/2009. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, Tema Repetitivo nº 1.082; STJ, AgInt no AREsp 1.925.789/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.02.2022; TJ-BA, APL nº 8075228-26.2020.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, j. 17.09.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8016221-21.2024.8.05.0080, tendo como Apelante a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, figurando como Apelada ANGELA MARIA SANTOS ALVES por si e rep. A. A. B. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso.